Tribunal: TJDFT
Processo: 0737962-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré (operadora do plano de saúde) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação de dano moral. Narra a inicial que a autora, ora recorrida, firmou contrato com a primeira ré (clínica) para a prestação de serviços terapêuticos para seu filho, diagnosticado com autismo e epilepsia. Relata que o tratamento foi acordado com prazo de carência de cinco meses, iniciando-se a partir de fevereiro de 2023, pago via boleto emitido pela segunda ré (operadora do plano de saúde). Aduz que, três meses após o início das terapias, a primeira ré (clínica) comunicou que não seria possível prosseguir com os atendimentos, sob a justificativa que a segunda ré (operadora do plano de saúde) não estava realizando o repasse dos valores devidos à clínica.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, aponta a ilegitimidade ativa da recorrida, visto que esta não é a titular do contrato, não tendo qualquer vínculo com a recorrente. Defende que a recorrida não pode postular direito de terceiro, no caso, seu filho menor, visto que é vedado o ajuizamento de ações por pessoas incapazes, nos termos do art. 8o da Lei n. 9.099/95. Pugna, portanto, pela extinção do feito sem resolução do mérito, diante da incompetência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95. Aduz que o juízo a quo incorreu em condenação extra petita, em clara violação ao princípio da congruência, posto que a recorrida não requereu a condenação em danos morais reflexos. Sustenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que não houve recusa indevida de cobertura por parte da recorrente, mas sim o exercício regular do direito de substituição de prestadores, em conformidade com a regulamentação vigente. Aponta a ausência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o alegado dano, bem como a inexistência de dano imputável à recorrente.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende sua legitimidade ativa, visto que representa judicialmente seu filho menor e que é a interlocutora principal com o plano de saúde e a clínica credenciada. Sustenta a responsabilidade da recorrente, haja vista que esta faz parte da cadeia de fornecimento de serviços. Aponta que o dano moral restou configurado diante da interrupção do tratamento terapêutico da criança, sem qualquer aviso ou alternativa imediata, configurando grave violação dos direitos do consumidor e da saúde.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legitimidade ativa da recorrida; (ii) a competência dos Juizados Especiais; (iii) se os danos morais são devidos.
III. Razões de decidir
6. Ilegitimidade ativa. A recorrida figura na ação como representante legal de seu filho menor, o qual é o beneficiário dos serviços contratados. Em se tratando de pessoa absolutamente incapaz, é plenamente válida a propositura da ação por sua representante legal, nos termos do art. 71 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a vedação do art. 8o da Lei n. 9.099/95 diz respeito à atuação direta de incapaz, e não à sua representação processual regular. Ademais, é entendimento pacífico que o responsável legal possui legitimidade ativa para postular em nome do menor, especialmente quando o objeto da demanda envolve direitos personalíssimos, como saúde e integridade física. Ressalte-se que, no contrato de plano de assistência à saúde, a parte requerente é a contratante sendo beneficiários ela mesma e seu filho. Portanto, a parte contratante é a ora requerente sendo seu filho um dos beneficiários do ora requerido e recorrente Plano Assistencial . Preliminar rejeitada.
7. Incompetência dos Juizados Especiais. Considerando a legitimidade ativa da recorrida, não há que se falar em extinção do processo, visto que ausentes as hipóteses do art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95. A parte requerente e recorrida, ora contratante do referido plano, é parte legítima para demandar em juízo. Preliminar rejeitada.
8. Trata-se de típica relação de consumo, em que se aplica a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, responde por eventuais falhas na prestação, ainda que decorrentes de atos de terceiros seus parceiros, salvo se demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro não vinculado à recorrente plano assistencial, o que não foi o caso dos autos.
9. O art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98 estabelece que a operadora de plano de saúde pode substituir uma entidade hospitalar (incluindo clínicas e hospitais) por outra de qualidade equivalente, desde que comunique aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com antecedência mínima de 30 dias. Já a Resolução Normativa n. 585/2023 da ANS define diretrizes para o descredenciamento de prestadores de serviços de saúde, incluindo a obrigação de garantir a continuidade do atendimento aos beneficiários afetados, respeitando os prazos e condições estabelecidos. Desse modo, quando um plano de saúde realiza o descredenciamento de uma clínica ou hospital, ele deve seguir normas específicas estabelecidas pela ANS para garantir a continuidade do tratamento dos beneficiários afetados.
10. A interrupção inesperada do tratamento de criança com necessidades especiais — notadamente portadora de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia —, sem prévio aviso e sem alternativa viável e imediata, configura violação ao dever de continuidade do serviço, bem como afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
11. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo. A jurisprudência é firme no sentido de que a suspensão indevida ou abrupta de tratamento médico continuado acarreta lesão à esfera moral do paciente e de seus representantes, passível de compensação pecuniária. Nesse sentido: "Ressalto a recusa injustificada e imotivada à cobertura de um procedimento essencial para o restabelecimento da saúde resulta em danos morais, pois agrava a aflição psicológica e a angústia do paciente." (Acórdão 1959990, 0703754-67.2024.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025).
12. No que tange ao valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra desproporcional ou excessivo, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais desta Turma Recursal para casos semelhantes.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A suspensão indevida ou abrupta de tratamento médico continuado acarreta lesão à esfera moral do paciente e de seus representantes, passível de compensação pecuniária.".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 71; Lei n. 9.099/95, arts. 8o e 51, IV; CDC, art. 14; Lei n. 9.656/98, art. 17, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959990, 0703754-67.2024.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.